Tribunal: TJES
Processo: 0001857-75.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART.
37,§ 6º, DA CF.
ATO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL . INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. PENSIONAMENTO. FIXAÇÃO.

1. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2.
E
mbora não tenha sido a causa determinante para a morte do paciente, a conduta dos prepostos do hospital Requerido, consistente na alta hospitalar precoce, contribuiu para a ocorrência do evento morte (concausa), devendo o mesmo responder pelos danos morais e materiais experimentados pelos Autores em razão da morte do pai e marido dos mesmos.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
responsabilidade civil pressupõe uma relação de causa e efeito entre o dano invocado e o fato ilícito. A concausa, como causa paralela ou concomitante, concorrendo com outra para a produção do seu efeito, não deixa de ser causa, acarretando, por isso, a obrigação de reparar o dano por parte do responsável. Em casos tais, deve essa responsabilidade ser atenuada, por força do princípio da divisão dos riscos, que se afina com a teoria da responsabilidade objetiva.” (AgInt no AgRg no AREsp n. 227.905/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

4. Em se tratando de morte de parente (pai e marido dos Autores) o dano moral é presumido (
in re ipsa
), restando afastados, portanto, os argumentos do Requerido no sentido de descaracterizar a ocorrência do dano moral, no caso concreto.

5. A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar a gravidade dos fatos, pautando-se pelo método bifásico. Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor
etc
.

6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, ou, quando não comprovados, 2/3 (dois terços) do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 (um terço) dos rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

7. No caso em exame, a fixação do pensionamento deve considerar, também, que a conduta do hospital Requerido, embora não tenha sido a causa determinante para a morte do paciente, contribuiu para a ocorrência do evento morte (concausa), ficando estipulada em valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sendo 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada Autor.

8. “A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.”
(AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

9. Por outro lado, “a
pensão em decorrência da morte do pai deve alcançar a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade, quando se presume terem concluído sua formação, incluindo-se a universidade. [...] (REsp 1007101/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 22/04/2008)” (AREsp n. 1.430.284, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/04/2020.)

10. Assim, no caso concreto, em relação à mulher o falecido, o pensionamento deverá perdurar até a data em que o
de cujus
completaria 7
0
(setenta) anos de idade ou até a morte da Autora, o que ocorrer primeiro. Em relação ao filho, o pensionamento deverá prevalecer até a data em que este completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, assegurando-se à viúva o direito de acrescer.

11.
segundo
dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB
GE
)
em
29.11.2023,
a e
xpectativa de vida do Brasileiro atingiu a média de 75,5 anos de idade, no caso concreto, os Autores requereram expressamente que o pensionamento perdure até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos de idade. Assim, por força do princípio da correlação ou congruência, deve ser observado o limite etário consignado no pedido autoral, sob pena de julgamento
extra petita.

12. Recurso da FUNDA
ÇÃ
O BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE desprovido. Recurso de WASHINGTON LEMOS SANTANA, CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001857-75.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
APELADO: CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de WASHINGTON LEMOS SANTANA, CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001857-75.2012.8.08.0030

RELATOR : D
ES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDA :
FUNDA
ÇÃ
O BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE

RECORRENTE/

RECORRIDO :
WASHINGTON LEMOS SANTANA, CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA

MAGISTRADO :
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA
e outro e por
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar a FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do CC
combinado com o artigo 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Os Recorrentes CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA e outro pretendem, em síntese, a majoração da indenização por danos morais, a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e a condenação relativa aos ônus da sucumbência.

A Recorrente FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE
pretende, em síntese: (i) afastar a responsabilidade da mesma, sustentando a inexistência de erro, imperícia ou nexo causal atribuível à Fundação Recorrente e erro na avaliação do prontuário feita pela perita; ou (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, o Sr Antonio Marcos da Silva Santana, marido e pai dos Autores, em 06.06.2011, foi ferido por arma de fogo, em vários locais, e encaminhado ao hospital Requerido, onde deu entrada, na mesma data, às 00:59 horas, ficando internado pelo SUS, uma vez que o hospital, embora seja privado, é conveniado ao SUS.

O paciente foi submetido a exames solicitados pela neurocirurgiã e pela cirurgiã vascular, sendo diagnosticado um derrame pleural esquerdo, razão pela qual foi submetido a um procedimento de toracostomia de urgência com drenagem fechada. Foi mantido em tratamento intensivo até 11.06.2011.

Diante da melhora respiratória, foi encaminhado à enfermaria onde continuou recebendo tratamento.

Em 23.06.2011, o paciente foi submetido a exames que afastaram a existência de comprometimento arterial ou venoso, recebendo alta médica no dia
24.06.2011
às 11:20 horas, aguardou transporte até as
13:55 horas
, quando teve
alta hospitalar,
deixando o hospital acompanhado da esposa e dos irmãos.

Em 24.06.2011, às 14:00 horas
, o Sr. Antonio apresentou quadro de insuficiência respiratória grave, razão pela qual foi entubado e submetido a procedimentos de ressuscitação, vindo a óbito na mesma data, às 14:40 horas.

Conforme se extrai da declaração de óbito (fl. 85 - numeração dos autos físicos), a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda, tendo como causas antecedentes “TEP embolia pulmonar/ PAF”.

Consta do laudo de exame cadavérico, emitido pelo Serviço Médico Legal da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o seguinte:

“
[...] ASSIM REALIZADA A PERICIA PASSAMOS A OFERECER O LAUDO QUE SEGUE: Cadáver vítima de projétil de arma de fogo, em 06/06/2011 apresentou morte súbita hoje, após alta hospitalar, retornou ao pronto socorro, com insuficiência respiratória franca, segundo encaminhamento médico, assinado pelo Dr. Wesley Alvares de Oliveira, CRM-ES 6683. Submetido, durante a internação a cirurgia vascular. Ao exame observamos cicatrizes cirúrgicas recentes em hemitórax esquerdo, (orifício de drenagem de tórax), cicatrizes cirúrgicas em região inguinal direita e crista ilíaca direita, equimose extensa em raiz da coxa direita, lesões corto-contusas, em fase de cicatrização, em região parietal esquerda e occipital, sem sinais de fratura craniana subjacente, lesão corto contusa a região malar direita, escoriações em cicatrização, no dorso das mãos, cotovelo direito e joelhos. Observamos cicatrizes compatíveis com orifícios de entrada de projétil de arma de fogo na nádega direita, outro na nádega esquerda e último na região escapular esquerda. A abertura da cavidade tóraco-abdominal observamos sinais de congestão pulmonar, petéquias subpleurais e alterações vasculares compatíveis com trombo-embolismo pulmonar e finalmente paquipleuriz à esquerda. Causa mortis: Trombo-embolismo pulmonar (embolia pulmonar) decorrente de complicações de lesões prévias por projétil de arma de fogo.”

O laudo em referência apontou como causa da morte o “trombo-embolismo pulmonar”, registrando que o instrumento ou meio que produziu a morte foi “instrumento pérfuro-contundente”.

Além da prova documental, foi realizada prova pericial, cuja conclusão foi a seguinte:

“
[...] Diante do exposto, concluo que houve falha na prestação do serviço em virtude da alta hospitalar precoce, pois conforme relatado nas folhas 79 e 80,
próximo ao dia da alta hospitalar o paciente mantinha edema de membros inferiores e queixa de dor torácica
, não sendo realizado exame de imagem próximo ao período da alta hospitalar que descartasse alterações de maior gravidade.”

A Perita respondeu aos quesitos dos Requerentes, da seguinte forma:

“
1 - Pode o Sr. Perito informar se a embolia pulmonar é imprevisível?

- Embolias arteriais são sintomáticas em 80% (claudicação/ isquemia/tromboflebite periférica). Por outro lado,
a maioria das embolias venosas é assintomática
.
Quando presentes, os sintomas podem incluir dispneia, hemoptise e dor torácica. E nos casos de suspeita ou levando-se em consideração os casos de pouca sintomatologia, há mais um motivo para ser pesquisada e descartada, visto que é uma patologia de índice de mortalidade se não tratada
. Vide literatura contida na conclusão. 2 -
Queira o Sr. Perito informar se existem meios e / ou tratamentos para diagnosticar e evitar a embolia pulmonar? Caso positivo, quais?

- Sim. O uso de anticoagulante ajuda a diminuir os riscos de tromboembolismo pulmonar, mas como se tratava de um paciente grave e que foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, muitas vezes houve a necessidade de suspensão temporária da medicação
.
Após a suspeita clínica, há exames de imagem para auxiliar no diagnóstico
, como por exemplo eletrocardiograma, radiografia de tórax, gasometria arterial, D-dimero, duplex scan, marcadores de necrose tumoral, miocárdica, ecocardiograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, entre outros.

3 -
Pode o Sr. Perito informar se todos os tratamentos ou medicamentos capazes de evitar a embolia pulmonar foram realizados/administrados em favor do marido e pai dos Autores?

- Sim, mas como se tratava de um paciente grave e que foi submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, muitas vezes houve a necessidade de suspensão temporária da medicação
.

4 -
Pode o expert informar se as queixas do marido e requerentes no momento da alta hospitalar, descritos na inicial, guardam identidade com as características da embolia pulmonar, como falta de torácica, dentre outras
?

-
Sim.

5 - Pode o Sr. Perito informar se os percentuais de mortal por embolia pulmonar constantes dos documentos de folhas 342/351 estão corretos. Como chegou a tal conclusão?

- A mortalidade é em torno de 3% nos pacientes com trombose venosa profunda isolada, e até 11% em pacientes que apresentaram tromboembolismo pulmonar (Referência bibliográfica: 1- Bosevski et al. Predictors for Prognosis in Patients With Nonfatal Pulmonary Embolism: A RegistryBased Cohort Study, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 2018, 24, 84S-88S).

6 -
Queira o Sr. Perito informar se, mesmo diante da gravidade do quadro de saúde e risco de morte do marido e pai dos autores, o mesmo recebeu alta hospitalar
?

- Sim
.

7 -
Queira o Sr. Perito informar se, de acordo com a alegação da requerida, sendo grave o estado de saúde do marido e pai dos autores, deveria o mesmo ter recebido alta médica e hospitalar?

- Não.

8 -
Pode o Sr. Perito informar se, por ocasião do recebimento de alta hospitalar pelo marido e pai dos autores, o mesmo já não estava sujeito a ri
s
co de morte ou piora de seu quadro de saúde?

-
Ainda havia risco.

9 - Queira o Sr Perito descrever como ocorreu o episódio do óbito do marido e pai dos autores? Se na ocasião do óbito o referido paciente havia recebido alta hospitalar? Onde o paciente se encontrava quando do seu óbito?

- Vide exame clínico. Sim. No ambiente hospitalar, de acordo com relato da Requerente.

10 - Pode o Sr. Perito informar se, acaso o paciente, marido e pai dos autores, estivesse internado no momento em que entrou em crise e chegou a óbito, se o mesmo teria alguma chance de ser socorrido com êxito? Isto é, no caso de estar internado ou intubado numa unidade de terapia intensiva - UTI, havia uma chance real do mesmo sobreviver ao episódio que o levou a óbito?

- Se a suspeita diagnostica tivesse sido realizada antes da alta hospitalar, o risco de óbito teria diminuído.

11 - Analisando o prontuário médico do marido e pai dos autores, pode o expert afirmar se para a realização do procedimento de instalação de dreno no tórax do mesmo houve administração de anestesia para tanto? Caso necessário, qual a razão para o mesmo ter se queixado de muita dor no ato?

- De acordo com a prescrição, sim.

12 -
Diante do quadro de gravidade de saúde do marido e pai dos autores, pode o expert informar se a alta médica hospitalar foi concebida precocemente
?

-
Sim.

13 -
Queira o Sr. Perito informar se o documento de fls. 84 dos autos, denominado de "sumário de alta ou transferência" foi preenchido devidamente
?
Se apresenta todos os quadros preenchidos com informações referentes ao tratamento, à alta ou ao paciente? Se foi assinado pelo assistente
?

-
Não
.

14
-
Pode o Sr. Perito informar se existem documentos ou termos de consentimento informado que demonstram que o paciente, marido e pai dos autores, ou seus familiares foram devidamente informados dos riscos que aquele corria? Pode ainda o Sr. Perito informar se tais informações foram efetivamente prestadas?

- Não há registro no processo.

15 - Queira o Sr. Perito informar se consta do prontuário do marido e pai dos autores qualquer informação acerca da ocorrência de embolia pulmonar durante todo o período de internação do mesmo?

- Não.

[...]”

Em resposta aos quesitos do Requerido, a perita registrou:

“
[...]

4 - Queira informar se os ferimentos sofridos pelo paciente foram graves, assim como o seu estado de saúde / clínico durante o período de tratamento?

- Sim, motivo pelo qual deveria haver maior rigor e atenção para definição da alta hospitalar.

5 - Queira informar se as indicações e conclusões do laudo de exame cadavérico de fls. 86, estão corretos, e retrataram os principais acontecimentos durante o período de internação?

- Sim.

6 - O quadro de trombo-embolismo pulmonar adveio dos ferimentos e do quadro clínico do paciente ou decorreu de erro médico / procedimento?

- O tromboembolismo pulmonar é decorrente de diversos fatores. Vide conclusão.

[...]”

Muito bem.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 37, § 6º, da CF (responsabilidade civil do Estado – responsabilidade civil objetiva), porquanto o hospital, embora privado, no caso, agia na qualidade de prestador de serviços públicos, já que o paciente foi atendido pelo SUS.

A prova dos autos deixa evidente o nexo de causalidade entre os danos morais experimentados pelos Requerentes em decorrência da morte do marido e pai dos mesmos (dano moral
in re ipsa
) e a conduta dos prepostos do hospital Requerido, especialmente no que tange à alta hospitalar prematura do paciente.

Conforme demonstra o prontuário médico, nos dias que antecederam a alta hospitalar e a morte do paciente, o mesmo apresentava
edema de membros inferiores e queixa de dor torácica.

Há, no prontuário, relato de que, 2 (dois) dias antes da alta hospitalar, o paciente apresentava flebite mecânica (região do dedo polegar) há mais de 72 (setenta e duas) horas, apresentando membros superiores e inferiores edemaciados e com difícil acesso venoso. Na véspera da data da alta hospitalar e do óbito, o paciente queixou-se de dor torácica e nos membros inferiores, sendo que estes permaneciam edemaciados.

Na data do óbito, enquanto aguardava o transporte, permaneceu no leito hospitalar, havendo relatos de que, às 13:55 horas, o paciente estava lúcido, porém, não colaborativo.

O paciente
deixou o hospital às 13:55 horas e
retornou ao pronto socorro do hospital 5 (cinco) minutos
depois
,
já
inconsciente, cianótico, com ausência de pulso e extremidades frias, com insuficiência respiratória grave,
ocasião em que foi
entubado e
submetido a procedimentos de ressuscitação, vindo a óbito
às 14:40 horas, ou seja,
45 (quarenta e cinco) minutos após a alta hospitalar.

Conquanto a causa da morte tenha sido trombo-embolismo pulmonar (embolia pulmonar) decorrente de complicações de lesões prévias por projétil de arma de fogo, e mesmo não sendo possível afirmar que a morte do paciente seria evitada, caso não houvesse alta hospitalar prematura, a prova dos autos permite concluir que houve erro na avaliação do quadro clínico do paciente, que, como comprovado, não estava apto a ter alta hospitalar em 24.06.2011.

Ademais, do que se extrai dos autos, o risco de ocorrência de embolia pulmonar deve sempre ser levado em consideração pelo médico assistente, nos casos de lesões como as sofridas pelo pai e marido dos Autores.

Conforme registrado pela Perita, no caso concreto, diante do quadro clínico apresentado pelo paciente nos dias que antecederam o óbito, fazia-se necessária a realização de exames visando a descartar o risco de embolia pulmonar, o que, entretanto, não foi feito antes da alta hospitalar.

Assim, é possível afirmar que, embora não tenha sido a causa determinante para a morte do paciente, a conduta dos prepostos do hospital Requerido contribuiu para a ocorrência do evento morte (concausa).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
responsabilidade civil pressupõe uma relação de causa e efeito entre o dano invocado e o fato ilícito. A concausa, como causa paralela ou concomitante, concorrendo com outra para a produção do seu efeito, não deixa de ser causa, acarretando, por isso, a obrigação de reparar o dano por parte do responsável. Em casos tais, deve essa responsabilidade ser atenuada, por força do princípio da divisão dos riscos, que se afina com a teoria da responsabilidade objetiva.” (AgInt no AgRg no AREsp n. 227.905/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

Assim, não vejo como afastar a responsabilidade do hospital pelos danos morais experimentados pelos Requerentes em razão da morte do paciente Antonio Marcos da Silva Santana, marido e pai dos Autores.

Registre-se que, e
m se tratando de morte de parente (pai e marido dos Autores) o dano moral é presumido (
in re ipsa
), restando afastados, portanto, os argumentos do Requerido no sentido de descaracterizar a ocorrência do dano moral, no caso concreto.

A fixação do dano moral, segundo posição já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve observar a gravidade dos fatos, pautando-se pelo método bifásico. Em um primeiro momento, é fixado o valor da indenização pelos danos, considerando o interesse jurídico lesionado e os precedentes existentes sobre o tema. Em um segundo momento, o valor anteriormente fixado pode ser reduzido ou majorado, conforme as circunstâncias do caso, a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, as condições econômicas do ofensor
etc
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE MACA. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 7 DESTA CORTE. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

I - O tribunal de origem firmou premissas no acórdão recorrido e majorou o valor da indenização, em decorrência da absoluta falta de cuidados mínimos exigíveis no atendimento do paciente, cujo diagnóstico primitivo era de Acidente Vascular Cerebral - AVC, deixando-o sofrer duas quedas da maca que provocaram traumatismo crânio-encefálico, salientando, ainda, ser essa a causa da morte constante da certidão de óbito.

II - Recurso da Fazenda Pública Estadual somente quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral.

III - Não incide o óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, quando o Tribunal a quo detalha a conduta imputada ao agente, porquanto inexiste a reapreciação do contexto probatório da demanda, mas tão somente a revaloração jurídica dos elementos fáticos delineados pela Corte recorrida.

IV - Quanto ao valor devido a título de indenização por dano moral, esta Corte está autorizada a revê-lo, em hipóteses excepcionalíssimas, quando flagrante a exorbitância ou irrisoriedade do valor arbitrado.

V -
Consoante as Turmas da 2ª Seção, o Método Bifásico para o arbitramento equitativo da indenização é o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais por morte, considerada a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico lesado, chegando-se ao equilíbrio entre os dois critérios.

VI - Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

VII - Na segunda etapa, consideram-se, para a fixação definitiva do valor da indenização, a gravidade do fato em si e sua consequência para a vítima - dimensão do dano; a culpabilidade do agente, aferindo-se a intensidade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima, sua colocação social, política e econômica.

VIII - A orientação adotada pelas Turmas da 2ª Seção desta Corte consiste numa prescrição equitativa das indenizações por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano "morte": estimam um montante razoável na faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos, embora observem que isso não deva representar um tarifamento judicial rígido, uma vez que colidiria com o próprio princípio da reparação integral.

IX - Mantida a fixação arbitrada pelo tribunal de origem em 300 (trezentos) salários mínimos.

X - Agravo Interno dos autores provido, para conhecer do Agravo em Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo e negar provimento ao Recurso Especial por ela interposto.

(AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 05/06/2018)

No caso em tela,

o
quantum
indenizatório
fixado pelo juízo
a quo
em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Autor mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e mostrando-se adequada para, de um lado, “aplacar a dor psíquica sofrida pela vítima, e, de outro lado, servir como função repressora e pedagógica” para o Requerido. (AgRg no AREsp n. 2.208.256/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Quanto aos danos materiais, merece reforma a sentença recorrida.

A conduta dos prepostos do hospital Requerido contribuiu para a ocorrência do evento morte (concausa), de forma que deve o mesmo responder, também, pelos danos materiais.

Os Autores alegaram que o
de cujus

exercia a atividade de empresário informal, mantendo um comércio no ramo de bar, e
percebia, mensalmente, aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pleitearam o pensionamento no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

É devida a pensão mensal
aos Autores
, pois, em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica é presumida.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima,
ou, quando não comprovados, 2/3 (dois terços) do salário mínimo,
presumindo-se que 1/3 (um terço) d
os rendimentos
eram destinados ao seu próprio sustento.
1

No caso em exame, a fixação do pensionamento deve considerar, também, que
a conduta do hospital Requerido, embora não tenha sido a causa determinante para a morte do paciente, contribuiu para a ocorrência do evento morte (concausa).

A
ssim, fixo a pensão mensal em
4
0% (
quarenta
por cento) do salário mínimo,
sendo 2
0
% (vinte por cento) do salário mínimo para cada Autor
.

“
A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.”
(AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Por outro lado, “a
pensão em decorrência da morte do pai deve alcançar a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade, quando se presume terem concluído sua formação, incluindo-se a universidade.
[...] (REsp 1007101/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 22/04/2008)” (AREsp n. 1.430.284, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/04/2020.)

Assim, no caso concreto, em relação à mulher o falecido, o pensionamento deverá perdurar até a data em que o
de cujus
completaria 7
0
(setenta) anos de idade ou até a morte da Autora, o que ocorrer primeiro. Em relação ao filho, o pensionamento deverá prevalecer até a data em que este completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, assegurando-se à viúva o direito de acrescer.
2

Registre-se, que,
segundo
dados divulgados
pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB
GE
)
em
29.11.2023,
a
e
xpectativa de vida do Brasileiro atingiu a média de 75,5 anos de idade,
no caso concreto, os Autores requereram expressamente que o pensionamento perdure até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos de idade.

Assim, por força do princípio da correlação ou congruência, deve ser observado o limite etário consignado no pedido autoral, sob pena de julgamento
extra petita.

No que tange aos ônus da sucumbência, deverá a Requerida suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que, com fulcro no § 2º, do artigo 85, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso da
FUNDA
ÇÃ
O BENEFICENTE RIO DOCE HOSPITAL RIO DOCE. Dou parcial provimento ao recurso de WASHINGTON LEMOS SANTANA, CELIA DA SILVA LEMOS SANTANA, para reformar em parte a sentença, para condenar a Requerida ao pagamento, aos Autores, de pensão mensal em valor correspondente a 40% do salário mínimo, sendo 20% do salário mínimo para cada Autor,
até a data em que o
de cujus
completaria 7
0
(setenta) anos de idade ou até a morte da Autora, o que ocorrer primeiro.
E
m relação ao filho, o pensionamento deverá prevalecer até a data em que este completar 25 (vinte e cinco) anos de idade,
assegurando-se à viúva o direito de acrescer, bem como para condenar a Requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários de advogado, que, com fulcro no § 2º, do artigo 85, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Mantenho os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AREsp n. 2.066.046, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 01/07/2022.

2

A
e
xpectativa de vida do Brasileiro atingiu a média de 75,5 anos de idade, conforme dados d
ivulgados
em
29.11.
2023
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
IBGE
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria